Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-93.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800274-93.2022.8.14.0130

APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: MARIA SANDRA ALVES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. § 11 DO AT. 85 DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido a pagar à requerente o valor devido a título de FGTS das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação;

2-
O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

3-
- A majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

4-
Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

5-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das verbas de FGTS. Majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC; como matéria de ordem pública, efetivar a modulação de juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS
(Id 14200066) contra sentença (Id 14200064) proferida Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
MARIA SANDRA ALVES MOREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido a pagar à requerente o valor devido a título de FGTS das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação até a demissão da Requerente, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, ambos a contar da citação, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença. Condeno a Requerente ao pagamento de metade das custas, observada a gratuidade concedida; sem custas para o Município, nos termos do artigo 40 da lei estadual 8.328/2015. Determina que, sobre honorários, o valor a ser pago pelo Requerido é o montante de 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §3º, inciso I do CPC2015. Quanto aos honorários a serem pagos pelo autor, o montante é a diferença entre o valor cobrado e o valor da condenação, ambos atualizados, observada a gratuidade.

O apelante sustenta, em resumo: a) prejudicial de prescrição; b) ausência de declaração de nulidade do contrato temporário, o que torna insustentável a condenação ao pagamento de FGTS; c) validade da contratação baseada na Lei Municipal nº 201/2006; d) inexistência de direito ao FGTS ante a natureza administrativa do contrato.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões refutando as alegações constantes nas razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença e majoração da verba honorária para seu patamar máximo (Id 14200068).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 14515731).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade

Conheço do recurso, pois atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Prejudicial de prescrição

Sobra a incidência da prescrição na espécie, o STJ já firmou entendimento no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ.
In verbis:

Súmula n. 85 /STJ.

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.”

Compete, portanto, delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“3. Dispositivo Diante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, razão pela qual condeno o Requerido a pagar a requerente o valor devido a título de FGTS das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação até a demissão da Requerente, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, ambos a contar da citação, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença.

Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Tendo em vista que os pedidos foram julgados procedentes em parte, condeno o Requerente ao pagamento de metade das custas, observada a gratuidade concedida.

Sem custas para o Município, nos termos do artigo 40 da lei estadual 8.328/2015.

Quanto aos honorários, cada parte deve arcar com o honorário do patrono da parte contrário, sendo que o valor a ser pago pelo Requerido é o montante de 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §3º, inciso I do CPC2015. Quanto aos honorários a serem pagos pelo autor, o montante é a diferença entre o valor cobrado e o valor da condenação, ambos atualizados, observada a gratuidade.

Não é caso de remessa necessária, em função do artigo 496, parágrafo 3º, inciso III do CPC/2015.

Após trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, ao arquivo, dando-se a devida baixa.”

A matéria devolvida a esta Corte por força do apelo versa sobre FGTS, tendo em conta a relação contratual temporária prevista inciso IX do art. 37 da CF/88 c/c art. 36 da Constituição do Estado do Pará e Lei Municipal nº 210/2006.

Examino.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente público.

Para os casos excepcionais, o Município de Ulianópolis editou a Lei 210/2006 (Id 14200058), nos seguintes termos:

"Art. 1º - Fica o Município de Ulianópolis, autorizado a contratar por tempo determinado pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Art. 2º - a contratação de pessoal por tempo determinado só poderá ser realizada nas seguintes hipóteses:

I – Atender os termos de convênio, para execução de obras ou prestação de serviços durante o período de vigência do Convênio;

II – Caso fortuito ou de força maior;

III – Falta ou insuficiência de servidor nos cargos do quadro de pessoal para execução de serviços essenciais;

V – Necessidade de implantação de um novo serviço;

VI – Greve de servidores públicos, quando declarada ilegal pelo Órgão Judicial competente;

Art. 3º - O período de duração do Contrato Administrativo será de até 01 (um) ano, a contar da assinatura do mesmo podendo ser renovado igual período de comum acordo com as partes, ficando vedado a sua prorrogação por mais de um período."

Conforme a norma transcrita, no Município apelante, a contratação temporária é permitida pelo período de 01 (um) ano renovável por mais um; sendo proibida a prorrogação além desse prazo.

O contrato de trabalho em tela repetiu-se de 05/04/2010 a 31/12/2020; tendo transcorrido sob renovações sucessivas. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)."

Quanto à alegada ausência de declaração de nulidade do contrato temporário e consequente insustentável condenação ao pagamento de FGTS, não se mostra argumento razoável. A lógica do julgado e o direito reconhecido pelo juízo sentenciante são baseados na constatação da ilegalidade do contrato, de modo que a declaração expressa da nulidade não é condição imprescindível para dizer o direito ao recebimento da verba fundiária.

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho, considerando a prescrição quinquenal retroativa, na espécie. Desse modo, deve ser mantida a sentença.

Da verba honorária

Conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, a majoração de verba honorária sucumbencial é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem. A norma abarca o caso em apreço porquanto o Município apelante não obteve êxito e a sentença contempla condenação em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os limites estabelecidos no § 11 do art. 85 do CPC, a majoração deve ser feita com observância dos parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, qual seja, o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa.

Assim, levando em conta o trabalho adicional do patrono da parte apelada na fase recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários fixados anteriormente em desfavor do apelante.

Verbas consectárias

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, considerando a natureza de ordem pública da matéria, passo à modulação dos consectários nos termos seguintes:

"1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das verbas de FGTS e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Como matéria de ordem pública, efetivada a modulação de juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023